Tribunal: STF
Processo: MS 38844
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO INEXISTENTE. RAZÕES DE DECIDIR SUFICIENTES. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA: DESCABIMENTO. 



    1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.



    2. A alegação repisada nos declaratórios foi expressamente rechaçada no bojo do voto condutor, não havendo falar em omissão.



    3. A pretensão do embargante é, na verdade, a de fazer prevalecer o voto vencido no julgamento colegiado, finalidade para a qual não se prestam os declaratórios.



    4. Embargos de declaração rejeitados.